Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PATROCINADOR E PATROCINADO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COISA JULGADA. NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EFEITOS. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. MORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A modulação dos efeitos do julgamento do REsp no 1.312.739/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, possibilita ao juízo cível analisar os reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos do benefício de complementação da aposentadoria, desde que a demanda tenha sido ajuizada até a data do referido julgamento.
2. O autor possui legitimidade para propor ação que discute direito próprio (revisão do seu benefício previdenciário).
3. O banco possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação, pois a revisão do benefício tem como causa o não pagamento de parcelas remuneratórias ao autor.
4. A discussão sobre a relação contratual entre o patrocinador e o patrocinado segue o prazo prescricional geral de 5 anos previsto no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, a contar, retroativamente, do ajuizamento da ação ou a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista (teoria da actio nata).
5. Prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria relativas à aposentadoria complementar. Não esgotado o prazo entre o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito às horas extraordinárias ou a data da aposentadoria do beneficiário e o ajuizamento da ação em que se requer a revisão do benefício previdenciário complementar, não há prescrição.
6. Embora o pedido de revisão do benefício de complementação de aposentadoria relacione-se com a condenação do patrocinador ao pagamento de horas extras habituais, não há reprodução da ação proposta no juízo especializado, motivo pelo qual não há que se falar em coisa julgada ou seus efeitos.
7. O reconhecimento judicial do direito às horas extras afeta outras relações jurídicas, a exemplo da previdenciária, já que se incorporam aos vencimentos do empregado e sofrem os descontos legais consecutivos.
8. Ao julgar o Tema 955, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade de revisão do benefício de complemento de aposentadoria para as ações propostas até aquela data, após o aporte prévio necessário para a recomposição da reserva matemática.
9. O Benefício Especial Temporário possui o salário de participação como base de cálculo. Caso este seja majorado em virtude do reconhecimento das horas extras devidas pelo patrocinador, o referido benefício deve ser recalculado.
10. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é daquele que, a partir de uma ilegalidade, deixou de recolher as parcelas destinadas ao custeio do benefício em conformidade com a previsão regulamentar.
11. Com o reconhecimento de que a responsabilidade integral pelo aporte extemporâneo é do patrocinador, não há que se falar em compensação.
12. O reconhecimento das horas extras pela Justiça do Trabalho, por si só, enseja a preservação do salário de participação.
13. Não existe mora da entidade de previdência privada antes da recomposição da reserva matemática, condição fundamental para a revisão do benefício.
14. Arcar com o ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios é consectário legal do julgamento de procedência da pretensão inicial resistida pela parte adversa.
15. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recursos do autor e da primeira ré conhecidos e parcialmente providos. Recurso do segundo réu conhecido e não provido.